Tribunal: STF
Processo: HC 101281
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
   RELATOR QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE 
   LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTE 
   HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME 
   HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO 
   CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA 
   CONSTITUIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO 
   PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. NÃO CONFIGURADO O 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I - A 
   superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado 
   no Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado este writ, que 
   somente ataca a decisão denegatória de liminar. Precedentes.
II 
   - A vedação à liberdade provisória para o delito de tráfico de 
   drogas advém da própria Constituição, a qual prevê a 
   inafiançabilidade (art. 5º, XLIII).
III - A demora no 
   processamento da ação penal provocada pela complexidade do feito 
   não configura constrangimento ilegal.   
IV - Habeas corpus 
   prejudicado.